Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-93.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702897-93.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GRUPO DE FARIAS LTDA, PATRICIA RAQUEL PEREIRA DE FARIAS, THIAGO PEREIRA DE FARIAS RECORRIDO: LEANDRO MATOS NICOLELA D E C I S Ã O Os recorrentes GRUPO DE FARIAS LTDA, PATRÍCIA RAQUEL PEREIRA DE FARIAS e THIAGO PEREIRA DE FARIAS interpuseram recurso inominado (ID 77796077), e juntaram aos autos instrumentos de procuração nomeando nova patrona, INGRID DOS SANTOS, OAB/DF no 32.822 (IDs 77796095, 77796096 e 77796097), o que foi regularmente cadastrado. A mencionada advogada apresentou petição (ID 79294384) na qual afirma que renuncia ao mandato que lhe foi outorgado pelos recorrentes, com fundamento no art. 112 do Código de Processo Civil. Para comprovar a alegada notificação, anexou instrumento particular de distrato de prestação de serviços advocatícios. O documento de distrato (ID 79294392), contudo, está assinado apenas pela recorrente PATRÍCIA RAQUEL PEREIRA DE FARIAS e pela advogada. Consta cláusula específica de cessação da representação processual, na qual as partes declaram revogado o mandato outorgado à patrona em diversos processos, incluindo o presente feito. Há, portanto, manifestação expressa da mandante PATRÍCIA no sentido de revogar o mandato conferido à advogada neste processo, nos termos do art. 111 do CPC. Por outro lado, o distrato não traz assinatura de GRUPO DE FARIAS LTDA nem de THIAGO PEREIRA DE FARIAS. Também não há nos autos outro documento que comprove notificação específica desses recorrentes acerca da renúncia pretendida pela advogada, tal como exige o art. 112 do CPC. Em relação a essas partes, a renúncia não produz efeitos, e a advogada permanece responsável pela sua representação processual até a comprovação da notificação válida ou a constituição de novo procurador. Diante disso, recebo a renúncia apresentada pela advogada INGRID DOS SANTOS apenas em relação à recorrente PATRÍCIA RAQUEL PEREIRA DE FARIAS, procedendo-se à exclusão de seu nome do patrocínio dessa parte após a publicação e decurso do prazo do art. 112, § 1o, CPC. Intime-se a recorrente PATRÍCIA RAQUEL PEREIRA DE FARIAS para regularizar a sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, mediante a constituição de novo advogado, sob pena de eventual não conhecimento do recurso exclusivamente quanto a ela, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC. Indefiro o pedido de renúncia quanto aos recorrentes GRUPO DE FARIAS LTDA e THIAGO PEREIRA DE FARIAS, diante da ausência de comprovação de notificação na forma do art. 112 do CPC. Em relação a esses recorrentes, a advogada permanece como representante nos autos. P.R.I. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito